Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702458-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA VALERIANO PAIXAO AGRAVADO: ADAM MOREIRA CAIXETA DECISÃO A parte recorrente pugnou pela gratuidade judiciária, todavia, deixou de juntar documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência. Ademais, a parte se qualificou como profissional autônoma nos autos originais, sem especificar sua atividade, o que dificulta a análise para concessão do benefício da gratuidade. Considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, concedo prazo de dois dias úteis para a recorrente juntar documentos aptos para tal comprovação. Para análise do pedido serão considerados todos os rendimentos (inclusive familiar), cabendo à parte juntar contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários e declaração de imposto de renda. Por fim, caso a agravante opte pela desistência do pedido de gratuidade, deverá juntar o comprovante do pagamento do preparo, sob pena de deserção, salvo na hipótese de expresso pedido de desistência do próprio recurso. Intime-se. Após, retornem os autos para análise do pedido cautelar, se o caso. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito